Tribunal: TJMT
Processo: 0039671-02.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039671-02.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DEVAUX DE LARA - CPF: 710.506.801-97 (APELADO), WANYA DE MAGALHAES FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 829.616.701-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVL -
Ação de Indenização Securitária – FALTA DE COMUNICAÇAO DO SINISTRO À SEGURADORA NÃO AFASTAR A RESPOSABILIDADE CONTRATUAL, NOS TERMOS DA APÓLICE – RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE FUNERAL – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO inpc – dano moral – não configurado – recurso parcialmento provido.

E regra, ausência de comunicação do sinistro, não impede a busca pela cobertura securitária, posto que, provado o fato nos autos, e válida a relação securitária não pode ser essa circunstância usada para alijar a reponsabilidade da seguradora.

A correção monetária é utilizado para evitar perda de poder aquisitivo da moeda em face de sua desvalorização.

O Apelado atribui a atitude lesiva à ré pelo fato de terem negado o pagamento da indenização, o que não restou comprovado; mister destacar que tal ônus competia ao Apelado, porquanto, exigir da Seguradora prova de fato negativo (inexistência de comunicação do sinistro) é o mesmo que determinar produção de prova diabólica, improvável de se produzida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 0039671-02.2015.8.11.0041 – Ação de Indenização Securitária – proposta por ANDRÉ LUIZ DEVAUX DE LARA – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de cobertura pela “Assistência Funeral — Familiar” contratada na Apólice de Seguro de Vida Individual n. 17.1391.177915, devidamente corrigidos pelo índice do INPC/IBGE, acrescido dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1°, do Código Tributário Nacional, contados a partir da citação, mais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme se viu acima, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar desta sentença (Sumula 362 do STJ). Com fundamento no art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, uma vez que a parte ré decaiu de parte mínima do pedido, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, consistente em R$ 63.000,00, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, considerando a natureza da causa e o trabalho profissional realizado, sobrestando, contudo, a exigibilidade da obrigação, em razão do deferimento da gratuidade da justiça em prol do autor, com fundamento no art. 98, § 3°, do CPC. Declaro, por sentença, extinto o processo.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que o Apelante propôs a ação de origem ante a recursa tida como indevida de prestação indenizatória pelo falecimento de seu filho, Cassio Miguel Teixeira Devaux de Lara, de apenas 1 ano de idade.

Que na ação de origem o Apelado postulou a condenação da Apelante ao pagamento de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) referente à cobertura de morte natural e mais o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) referente a auxílio funerário.

Assevera, que citada, a Apelante em sua defesa sustenta que na apólice só havia previsão para morte natural e acidental, bem como para invalidez permanente acidentária, para o Segurado André Luiz.

No entanto, que após tramitação processual sobreveio sentença de parcial procedência.

Alega, que ainda, que seja para deferimento parcial das pretensões indenizatórias, que o juízo fundamentou que houve comunicação do sinistro à Apelante através da afirmação do Apelado, que haveria sido confirmado por testemunhas.

Afirma que neste ponto, resta configurado vicio na fundamentação da sentença, vez que não foram ouvidas testemunhas aptas a corroborar com a alegação do Apelado de que o Apelante foi comunicado do sinistro.

Ainda, que contraditou as testemunhas, Sra. Ariane Teixeira de Oliveira e o Sr. Andretty Aparecido Devaux de Lara, por serem respectivamente companheira e irmão do Apelado.

Sustenta que não restou comprovada a comunicação do sinistro, e que, ação se baseia em uma suposta recusa indevida da prestação indenizatória pelo falecimento de seu filho.

Que na inicial há duas pretensões distintas, sendo a primeira de pagamento de indenização securitária pela morte do filho do Apelado, com valor na inicial de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) e a segunda de pagamento de auxilio funerário |no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Com relação indenização securitária pela morte, foi reconhecida na sentença ora analisada a ausência de contratação de seguro de vida para o filho do Apelado, figurando o mesmo na relação contratual apenas como beneficiário, razão pela qual foi indeferido o pleito.

Assevera que para recebimento das indenizações securitárias contratadas é necessário que o segurado/beneficiário cumpra, durante o processo de regulação do sinistro, os procedimentos contratuais previstos e acordados; quais sejam, comunicar o sinistro e apresentar documentação necessária para abertura do processo administrativo de regulação.

Aduz que no presente caso, ausente prova alguma da apresentação da documentação necessária à regulação do sinistro e, assim, de que seu pleito foi recusado sem o devido atendimento.

Entretanto, consoante fundamentação da r. sentença, a comunicação do sinistro estaria comprovada através dos depoimentos do Apelado e de informantes, frise-se, companheira e irmão do Apelado.

No entanto, que muito embora o valor probatório dado pelo juízo aos depoimentos do Apelado e informantes, ausentes outros elementos de prova a corroborar a alegação de comunicação do sinistro.

Que inexiste prova documental de protocolo de solicitação de abertura de processo de regulação do sinistro.

Defende a inocorrência do dano moral.

Alega que, mesmo que houvesse inadimplemento contratual ou recusa indevida da prestação indenitária, ainda assim não configuraria dano moral, pois gera consequências unicamente no campo obrigacional, devendo a pretensão indenizatória se restringir as reparações de natureza material.

Sustenta a aplicação da taxa Selic para juros moratórios e correção monetária.

Prequestiona os arts. 186, 406, 476 e 884 do Código Civil; art. 373-I e 927-III, do CPC; e, art. 161, § 1°, do CTN.

Requer o provimento do presente recurso para reforma da sentença apelada, como necessário afastamento das indenizações securitária relativa ao auxilio funeral e por danos morais, sob pena de proporcionar enriquecimento sem causa ao Apelado.

Em caso de manutenção da condenação, a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Aplicação da correção monetária e juros moratórios aos valores indenizatórios pela taxa SELIC, a partir da citação, conforme preceituam o art. 219 do CPC, art. 406 do Código Civil, e, art. 161, § 19, do CTN.

Condenação do Apelado, conquanto o deferimento de concessão dos beneplácitos da Assistência Judiciaria Gratuita, ao pagamento das custas de preparo recursal e honorários advocatícios recursais, com fulcro no art. 85, § 19 e art. 98, § 29, do novo CPC.

Eventualmente, na hipótese de improvimento do apelo, a Apelante suscita o prequestionamento dos dispositivos legais abordados e indicados no decorrer razoes recursais.

Contrarrazões (id.n.o 91763231).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 0039671-02.2015.8.11.0041 – Ação de Indenização Securitária – proposta por ANDRÉ LUIZ DEVAUX DE LARA – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de cobertura pela “Assistência Funeral — Familiar” contratada na Apólice de Seguro de Vida Individual n. 17.1391.177915, devidamente corrigidos pelo índice do INPC/IBGE, acrescido dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1°, do Código Tributário Nacional, contados a partir da citação, mais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme se viu acima, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar desta sentença (Sumula 362 do STJ). Com fundamento no art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, uma vez que a parte ré decaiu de parte mínima do pedido, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, consistente em R$ 63.000,00, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, considerando a natureza da causa e o trabalho profissional realizado, sobrestando, contudo, a exigibilidade da obrigação, em razão do deferimento da gratuidade da justiça em prol do autor, com fundamento no art. 98, § 3°, do CPC. Declaro, por sentença, extinto o processo.

Cinge-se a controvérsia à análise da existência, ou não, de dano moral passível de compensação em razão da suposta negativa de pagamento de assistência funeral, bem como a cobertura relativa a assistência funeral.

Inicialmente, impende ressaltar que questão veiculada é típica relação de consumo, não pairando dúvidas quanto relação jurídica existente entre as partes, inserindo-se o Autor /Apelado no conceito de consumidor (art. 2o do CDC), e à ré /Apelante se enquadram no conceito legal de fornecedor (art. 3o do CDC).

O Apelado em sua inicial, afirma no momento da morte do filho, houve a negativa por parte da reclamada em relação a translado do corpo do menor, bem como qualquer outro tipo de auxílio funeral ao Requerente, sob alegação de que o menor não estava assegurado na apólice.

Em contestação a seguradora alega ausência securitária quanto a garantia por morte, posto que menor figurou apenas como beneficiário.

Ainda, que ausente prova da apresentação da documentação necessária à regulação do sinistro, logo, que inexiste descumprimento contratual imputável a seguradora.

Quanto a assistência funeral, que se trata de seguro individual,

que tal cobertura é abrangida apenas pelo plano familiar.

Acerca da assistência funeral o juízo “a quo” decidiu: “Observa-se que no caso em apreço o autor figura como segurado de uma Apólice de Seguro de Vida Individual, que inicialmente não tinha beneficiários e tinha Como garantias as coberturas por morte, morte acidental e invalidez permanente total ou parcial por acidente (Apólice n. 17.1391 .150804, vinculada a proposta n. 58 — 76924254, firmada em 1.10.2014) e que em 7.7.2015 passou a incluir como beneficiários o filho Cassio Miguel Teixeira Devaux Lara e a mãe do autor, a Senhora Suely Luiza Devaux de Lara, acrescentando-se ao
ramo de garantias a “Assistência Funeral — Familiar”, como se vê a fls. 23-24, na Apólice n. 17.1391.177915, vinculada a proposta n. 58 — 23648878).” (destaquei).

Pois bem.

Restou incontroverso nos autos a contratação da “assistência funeral – familiar” - como se vê na apólice 17.1391.177915 – proposta no 58 – 23648878 – no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) (id.no 91465499 – pág.2).

Nada obstante a alegação de negativa por parte da seguradora, o demandante não trouxe os autos nenhum elemento de prova; no entanto, em regra, ausência de comunicação do sinistro, não impede a busca pela cobertura securitária, posto que, provado o fato nos autos, e válida a relação securitária não pode ser essa circunstância usada para alijar a reponsabilidade da seguradora.

Portanto, correta a decisão do juízo no que a condenação da Apelante ao pagamento do montante relativo à assistência funeral.

O juízo “a quo” ainda determinou que referido valor fosse devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, acrescido dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1°, do Código Tributário Nacional, contados a partir da citação.

A Apelante, por sua vez, defende a aplicação da correção monetária e juros moratórios aos valores indenizatórios pela taxa SELIC, a partir da citação, conforme preceituam o art. 219 do CPC, art. 406 do Código Civil, e, art. 161, § 1o, do CTN.

No tocante ao índice de correção monetária, andou vem o juízo de primeiro grau ao estabelecer o INPC, ao invés das SELIC; é cediço que a correção monetária é utilizado para evitar perda de poder aquisitivo da moeda em face de sua desvalorização.

Ademais, para dimensionamento dessa desvalorização contínua da moeda, o INPC foi adotado com indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais, nos termos do Provimento n.o 10/95 e. Corregedoria Geral de Justiça.

No que tange ao dano moral, o Apelado atribui a atitude lesiva à ré pelo fato de terem negado o pagamento da indenização, o que não restou comprovado; mister destacar que tal ônus competia ao Apelado, porquanto, exigir da Seguradora prova de fato negativo (inexistência de comunicação do sinistro) é o mesmo que determinar produção de prova diabólica, improvável de se produzida.

Assim, tenho que, não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo de seu direito, em outras palavras, não comprovada a conduta ilícita da apelada, não há que se falar em dever de reparação, não merecendo acolhimento a pretensão recursal.

Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao presente recurso, para excluir da sentença a condenação imposta a título de danos morais, mantendo-a quanto ao mais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021